Tribunal: TJSP
Processo: 2086855-16.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação civil pública. Imóveis interditados pela Defesa Civil. Obras e serviços de implantação dos contornos norte e sul de Caraguatatuba e São Sebastião do empreendimento denominado "Nova Tamoios Contornos" realizadas pelos Corréus Dersa e Construtora Queiroz Galvão. Omissão. A responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis é compartilhada entre a Embargante Construtora

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação civil pública. Imóveis interditados pela Defesa Civil. Obras e serviços de implantação dos contornos norte e sul de Caraguatatuba e São Sebastião do empreendimento denominado "Nova Tamoios Contornos" realizadas pelos Corréus Dersa e Construtora Queiroz Galvão. Omissão. A responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis é compartilhada entre a Embargante Construtora Queiroz Galvão e o Desenvolvimento Rodoviário S/A – Dersa.
Embargos acolhidos.